Tribunal: STF
Processo: RE 1519006
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em demanda visando à declaração de ilegalidade da cobrança de taxa de transferência de titularidade referente ao jazigo pertencente ao autor na qualidade de permissionário, bem como à devolução dos valores já pagos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a ilegalidade das cobranças referentes ao pagamento da “tarifa de manutenção anual” e da “tarifa de transferência” pelo jazido objeto desta demanda; (b) declarar a inexistência de débito em relação à tarifa de transferência de titularidade da subconcessão; e (c) condenar a ré a restituir os valores pagos referentes a parcela de entrada da tarifa de transferência de titularidade, bem como ao pagamento dos valores correspondentes aos danos morais (Doc. 3 e Doc. 9). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 12)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, CONCESSIONÁRIA REVIVER S.A. aponta violação ao art. 5°, XXXVI, da CF/1988, “haja vista que a aplicação equivocada do dispositivo acabou por ferir o princípio da mutabilidade, que integra o núcleo essencial dos serviços públicos” (Doc. 15, fl. 6) 



    Argumenta que no RE 1.380.801, interposto pela FECOMERCIO, “o STF reverteu o entendimento adotado na v. súmula recorrida, reafirmando posicionamento da Corte pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico no âmbito das relações públicas” (Doc. 15, fl. 6). No ponto, afirma que o STF decidiu que “a cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/14 não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República” (Doc. 15, fl. 98). 



    Afirma que o “afastamento de uma tarifa prevista pelo Poder Concedente quando do estudo da viabilidade da concessão dos serviços cemiteriais na cidade do Rio de Janeiro pode levar o contrato à inviabilidade, o que, por certo, é de interesse da coletividade, já que o tema envolve serviços públicos essenciais” (Doc. 15, fl. 9). 



    Defende que “não só as regras atinentes aos serviços públicos cemiteriais, de forma geral, são mutáveis, como também as próprias normas relacionadas ao regime jurídico dos jazigos perpétuos sujeitam-se à mudança em seu regulamento. No caso de tais jazigos a situação encontra ainda um agravante, vez que, em virtude do caráter perpétuo da aquisição, se aplicado o instituto do direito adquirido como na sentença mantida pela v. súmula recorrida, estaria sendo chancelado um regime jurídico eterno, imune às adaptações trazidas em cada época” (Doc. 15, fl. 27).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “com o desprovimento dos pedidos autorais, confirmando o entendimento da própria Suprema Corte no sentido de que a cobrança das tarifas impugnadas nestes autos não representa ofensa ao art. 5º XXXVI da Constituição da República” (Doc. 15, fl. 32). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 22).



    Nesta CORTE, determinei o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Agravo Regimental no RE 1.380.801/RJ (Rel. Min. NUNES MARQUES) (Doc. 36).



    Em nova análise da questão, o Juízo local determinou o retorno dos autos ao STF ao fundamento de que “o entendimento do acórdão atacado na origem se encontra em aparente dissonância com o da Corte Superior, no que tange à constitucionalidade da cobrança da tarifa anual de manutenção de cemitérios públicos” (Doc. 39, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença do juízo singular que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a transferência da titularidade, independentemente do pagamento da taxa, sob o fundamento de que “tanto a aquisição do jazigo quanto o óbito do seu titular ocorreram antes da entrada em vigor do Decreto Municipal n. 39.094/2014, que não pode retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição da República” (Doc. 3, fl. 6).



    A recorrente sustenta a aplicação do precedente estabelecido no julgamento do RE 1.380.801 (Rel. Min. NUNES MARQUES), em que foi provido o apelo para reformar o acórdão do Órgão Especial do TJRJ, julgando improcedente representação de inconstitucionalidade contra os arts. 141 e 240, XXI, do Decreto nº 39.094/2014, do Município do Rio de Janeiro.



    Contudo, há que se fazer a necessária distinção entre os casos, já que a discussão travada naquele processo se referia exclusivamente à tarifa de manutenção dos cemitérios públicos, prevista nos arts. 141 e 240, XXI, do Decreto Municipal nº 39.094/2014. Assim constou do dispositivo daquele julgado:



    “Dispositivo: 



    Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Federação do Comércio de bens, serviços e turismo do Estado de São Paulo ' FECOMÉRCIO SP e, reformando o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgo integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma.”



    No caso concreto, trata-se da tarifa de transferência, prevista no art. 134, do mesmo decreto, sobre a qual não houve apreciação desta CORTE. 



    Mesmo nos casos em que se discutia, na origem, a incidência de ambas as tarifas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL limitou-se a indicar a constitucionalidade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto n. 39.094/2014, restabelecendo a possibilidade de cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O USO PERPÉTUO DE JAZIGO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE TARIFA. DECRETOS Nº 3.707/70 E Nº 39.094/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. Não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    2. O caso concreto é distinto do precedente estabelecido no julgamento do RE 1.380.801 (Rel. Min. NUNES MARQUES), no qual se debatia exclusivamente a tarifa de manutenção dos cemitérios públicos, prevista nos arts. 141 e 240, XXI, do Decreto Municipal nº 39.094/2014, do Rio de Janeiro/RJ. 



    3. Nestes autos, trata-se de discussão sobre a tarifa de transferência, prevista no art. 134, do Decreto Municipal nº 39.094/14, do Rio de Janeiro/RJ, sobre a qual as decisões desta CORTE são pela inadmissibilidade da discussão pela via extraordinária, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório e análise de legislação local, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Nesse sentido: RE 1.504.081, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14/10/2024; RE 1.504.594, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/8/2024; ARE 1.492.443, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 13/5/2024; e ARE 1.371.852, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/3/2022). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.543.973-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/6/2025)



    “EMENTA Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Jazigo. Tarifa de Manutenção Cemiterial. Decreto nº 39.094, de 2014. Constitucionalidade. Acórdão Recorrido em Desarmonia com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual concluiu pela impossibilidade de cobrança de tarifas referente ao uso de jazigo adquirido antes do Decreto municipal nº 39.014, de 2014. 2. O fato relevante. O acórdão recorrido entendeu que, com base em precedente do Órgão Especial do TJRJ que declarou o art. 141 do Decreto municipal nº 39.014, de 2014, parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, aplica-se à tarifa de transferência o mesmo entendimento adotado para a tarifa de manutenção cemiterial, reconhecendo-se que a sua cobrança em contratos celebrados antes da vigência do referido decreto implica violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para “declarar a inexigibilidade das cobranças da taxa cemiterial, bem como a taxa de impermeabilização efetuadas pela parte Ré; e que seja a realizada a transferência da titularidade do jazigo perpétuo para a parte autora”. A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de 1º Grau. 



    II. Questão em discussão 4. No presente recurso, discute-se a constitucionalidade dos arts. 141 e 240, inc. XXI, do Decreto municipal nº 39.014, de 2014. 



    III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal assentou, no RE nº 1.380.801/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, “a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”. 6. Assim, o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141 do Decreto municipal nº 39.094, de 2014, “a fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa anual de manutenção de cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de jazigos firmados anteriormente à vigência do referido decreto”, e que, “na hipótese dos contratos celebrados antes da vigência do Decreto nº 39.094/2014, a cobrança da taxa de manutenção cemiterial incorre em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito”, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.” (RE 1.505.341/RJ, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje. De 18/3/2025 – grifo nosso)



    Na mesma linha, cite-se o seguinte precedente da Primeira Turma no ARE 1568750-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/11/2025; bem como a decisão monocrática proferida pelo ilustre Min. FLÁVIO DINO no julgamento do RE 1.530.231/RJ, DJe de 25/3/2025.



    De outro lado, nos casos em que se discute exclusivamente a incidência da taxa de transferência, prevista no art. 134, do Decreto n. 39.094/14, do Município do Rio de Janeiro, hipótese dos presentes autos, o entendimento desta CORTE é pela inadmissibilidade da discussão pela via extraordinária, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório e análise de legislação local, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. 



    Nesse sentido, citem as seguintes decisões monocráticas: RE 1.504.081, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14/10/2024; RE 1.504.594, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 6/8/2024; ARE 1.492.443, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 13/5/2024; e ARE 1.371.852, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente